Tribunal: TJSP
Processo: 0044630-49.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face da Fazenda Pública Estadual. Distribuição perante o MM. Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública da Capital. Remessa dos autos à Comarca de Suzano, foro do local do domicílio do autor. Impossibilidade. Incompetência relativa, indeclinável de ofício. Súmula 33 do C. STJ.

Matéria que dispensa a produção de

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face da Fazenda Pública Estadual. Distribuição perante o MM. Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública da Capital. Remessa dos autos à Comarca de Suzano, foro do local do domicílio do autor. Impossibilidade. Incompetência relativa, indeclinável de ofício. Súmula 33 do C. STJ.

Matéria que dispensa a produção de perícia complexa para sua análise. Valor corrigido da causa que não supera o limite de alçada da Lei dos Juizados Fazendários. Competência absoluta do JEFAZ na comarca em que instalado. Artigo 2o, § 4o, da lei no 12.153/09. Opção do autor pela propositura da ação na comarca da Capital, consoante a faculdade conferida pelo artigo 52, § único, do CPC. Possibilidade de declaração de competência de terceiro Juízo, estranho ao conflito. Precedentes. Conflito procedente para declarar a competência de uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0044630-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
DE SUZANO, Interessados WILLYAN MOLINA BUENO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PROCEDENTE o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), XAVIER DE AQUINO
(DECANO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LIDIA CONCEIÇÃO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044630-49.2020.8.26.0000 -Voto no 25.539
2
Conflito
de
competência
no
0044630-49.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juízo da Vara do Juizado Especial
Cível e Criminal de Suzano
Suscitado: MM. Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública
da Capital
Processo de origem no: 1062701-54.2019.8.26.0053
Voto no 25.539
Conflito negativo de competência. Ação anulatória de ato
administrativo ajuizada em face da Fazenda Pública
Estadual. Distribuição perante o MM. Juízo da 14a Vara da
Fazenda Pública da Capital. Remessa dos autos à Comarca
de Suzano, foro do local do domicílio do autor.
Impossibilidade. Incompetência relativa, indeclinável de
ofício. Súmula 33 do C. STJ.
Matéria que dispensa a produção de perícia complexa para
sua análise. Valor corrigido da causa que não supera o
limite de alçada da Lei dos Juizados Fazendários.
Competência absoluta do JEFAZ na comarca em que
instalado. Artigo 2o, § 4o, da lei no 12.153/09. Opção do
autor pela propositura da ação na comarca da Capital,
consoante a faculdade conferida pelo artigo 52, § único, do
CPC. Possibilidade de declaração de competência de
terceiro Juízo, estranho ao conflito. Precedentes. Conflito
procedente para declarar a competência de uma das Varas
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para
processar e julgar a ação.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pelo MM. Juízo da Vara do Juizado
Especial Cível e Criminal de Suzano em face do MM. Juízo
da 14a Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da
“ação anulatória de ato administrativo”, sob o fundamento
de que “optando o autor pelo ajuizamento da ação na capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044630-49.2020.8.26.0000 -Voto no 25.539
3
do Estado, onde a requerida tem sede, descabida a remessa
dos autos à Comarca de Suzano. (...) reconhecida a
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda
Pública e sua instalação na Comarca da Capital, o feito
deveria ter sido remetido uma das Varas do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital” (fls.
106/107, na origem).
Processado o presente conflito de
competência, foi designado o MM. Juízo suscitante da Vara
do Juizado Especial Cível e Criminal de Suzano para
apreciar as medidas urgentes (fls. 111/112).
É o relatório.
Inicialmente,
configurado
o
conflito negativo de competência, uma vez que ambos os
Juízos declinaram da competência para processar e julgar
a ação, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Wylian Molina Bueno ajuizou ação
anulatória de ato administrativo em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, aduzindo, em síntese que
“se submeteu ao certame para ingresso nos quadros efetivos
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tendo seu nome
excluído da lista de aptos a ingressarem como Soldado PM
efetivos após a fase denominada INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
(Edital 2/321/18). O ato administrativo aqui combatido, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044630-49.2020.8.26.0000 -Voto no 25.539
4
reprovação em investigação sigilosa, se dá pela não
publicação do nome na listagem final, razão pela qual não
há um ato administrativo formal escrito da exclusão do
candidato, mas a sua contra-indicação ao exercício da
função, sem que o mesmo pudesse ter a ciência da razão de
sua vida social ser tida como inadequada ofende o princípio
do contraditório bem como da dignidade da pessoa
humana”. Ao final, pugna para que lhe seja assegurada a
efetiva posse no cargo em que foi aprovado (fls. 01/07, na
origem).
A ação foi distribuída livremente
ao MM. Juízo da 14a Vara da Fazenda Pública da Capital, o
qual, de ofício, corrigiu o valor dado à causa (R$
74.000,00),
correlacionando-o
ao
suposto
conteúdo
patrimonial em discussão (resultado da soma de 12 soldos
mensais pagos em razão da pretensa ocupação do cargo
público pelo autor, supostamente aprovado em concurso
público, totalizando R$ 37.724,40) e, por conseguinte,
declinou de sua competência para a Vara do Juizado
Especial da Comarca de Suzano, foro do local do domicílio
do autor (fls. 276/279, na origem).
E, uma vez que redistribuída a
ação ao MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e
Criminal de Suzano, o D. Magistrado Ricardo Tseng Kuei
Hsu suscitou o presente conflito negativo de competência.
É cediço que a incompetência
territorial é relativa e, por tal motivo, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044630-49.2020.8.26.0000 -Voto no 25.539
5
declinada de ofício.
Neste
sentido,
inclusive,
foi
editada a Súmula no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 33, STJ. A incompetência
relativa não pode ser declarada de ofício.
Destarte, em se tratando de ação
pessoal, ainda que se reconheça a aplicação da regra
elencada pelo artigo 52, § único, do Código de Processo
Civil (que, aliás, faculta ao autor propor a ação no foro da
ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou na
capital do respectivo ente federado o que é o caso), não é
possível a declinação de competência territorial e, portanto,
relativa, sem a devida provocação das partes.
Daí que, sob este prisma, em que
não houve, até o momento, a necessária provocação, não
poderia o MM. Juízo ao qual inicialmente distribuída a ação
(suscitado), declinar de ofício da competência territorial.
Por
outro
lado,
o
desate
do
presente incidente não conduz à declaração de competência
do MM. Juízo Fazendário, ora suscitado, à análise e
julgamento da demanda.
Isso porque, conforme visto, infere-
se dos autos originários que (i) o valor corrigido da causa
(incontroverso) não supera o limite de alçada estabelecido
pela lei no 12.153/09 (60 salários mínimos - artigo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044630-49.2020.8.26.0000 -Voto no 25.539
6
caput), bem como que (ii) o mérito da ação (possibilidade de
anulação do precitado ato administrativo que excluiu o
autor da lista de aprovados em concurso público,
assegurando-lhe, em consequência, a posse para o cargo ao
qual aprovado) não envolve ou demonstra complexidade, ou
seja, prescinde da produção de perícia complexa para sua
análise, bastando a realização, v.g. e se necessário, de
exame técnico realizado nos procedimentos que tramitam
nos Juizados Especiais.
Com
efeito,
é
cediço
que
a
competência dos Juizados Especiais, de acordo com o art.
98, I da Constituição Federal, restringe-se, além das
limitações quanto ao valor da causa, às causas cíveis de
menor complexidade.
E, à luz da regra preconizada pelo
artigo 2o, § 4o, da lei que dispõe sobre os Juizados
Especiais da Fazenda Pública, “no foro onde estiver
instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua
competência é absoluta” (g.n.).
Nesse diapasão, e considerando,
repisa-se, a opção do autor pela propositura da ação em
face da Fazenda Pública Estadual no foro da ocorrência
do ato ou fato que originou a demanda, ou na capital do
respectivo ente federado (faculdade estabelecida pelo artigo
52, § único do Estatuto Processual), onde há Varas dos
Juizados Fazendários regularmente instaladas, de rigor a
declaração da competência de uma das Varas do Juizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044630-49.2020.8.26.0000 -Voto no 25.539
7
Especial
da
Fazenda
Pública
da
Capital
para
processamento e julgamento da ação.
Nesse sentido o posicionamento
desta Colenda Câmara:
“Conflito
de
Competência

Ação
declaratória de negativa de propriedade
cumulada com anulatória de débitos
proposta em face do DETRAN/SP e
Estado de São Paulo Distribuição livre
perante a 20a Vara Cível do Foro Central
Redistribuição do feito em razão da
matéria à uma das Varas da Fazenda
Pública da Capital Remessa do feito ao
foro
do autor para
distribuição
ao
Juizado Especial Cível e Criminal, não
apenas em razão da matéria mas,
também,
em
razão
do
valor

Impossibilidade
Inteligência do artigo
52, do CPC
Hipótese de competência
relativa Impossibilidade de declínio de
ofício Aplicação, no entanto, de critério
de competência absoluta no que tange à
matéria
e
ao
valor
da
causa

Competência absoluta das Varas dos
Juizados da Fazenda Pública, nos termos
do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09

Demanda que deve ser distribuída a uma
das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Capital
Conflito
procedente
Competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública da Capital,
a despeito de não ser o suscitante,
tampouco o suscitado”. (TJSP; Conflito de
competência
cível
0010548-89.2020.8.26.0000; Relator (a):
Magalhães Coelho (Pres. da Seção de
Direito Público); Órgão Julgador: Câmara
Especial; Foro de Suzano - Vara do
Juizado Especial Cível e Criminal; Data
do Julgamento: 08/04/2020; Data de
Registro: 08/04/2020).
“Conflito negativo de competência. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044630-49.2020.8.26.0000 -Voto no 25.539
8
de reparação de danos proposta em face
do Município do Estado de São Paulo.
Distribuição perante o foro do local onde
supostamente ocorreu o ato ou fato que
originou a ação reparatória. Competência
declinada ao foro do domicílio do autor.
Impossibilidade.
Inteligência
do
parágrafo único do artigo 52, e artigo 53,
IV, "a", ambos do CPC. Hipótese de
competência
territorial
relativa.
Impossibilidade de declínio de ofício.
Aplicação,
contudo,
de
critério
de
competência absoluta, em razão da
matéria
e
do
valor
da
causa.
Competência absoluta das Varas dos
Juizados da Fazenda Pública, nos termos
do artigo 2o, § 4o da Lei 12.153/09.
Demanda que deve ser distribuída a uma
das Varas do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, ainda que não participe deste
conflito. Conflito procedente para declarar
a competência de uma das Varas do
Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, com determinação
para redistribuição da demanda”. (TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0043479-82.2019.8.26.0000; Relator (a):
Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/12/2019;
Data
de
Registro:
18/12/2019).
Consigna-se, finalmente, acerca da
possibilidade de declaração de competência de terceiro
Juízo,
estranho
ao
conflito.
Precedentes
(além
da
jurisprudência supra colacionada): STJ,CC 89387/MT, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe de 18/4/2008;
(CC 80266/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda
seção,
DJ
12.02.2008);
TJSP,
CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0044630-49.2020.8.26.0000 -Voto no 25.539
9
0010222-71.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Salles
Abreu,
Câmara
Especial,
j.
15.08.2016;
TJSP,
CC.
0018846-46.2015.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Dias Motta,
Câmara Especial, j. 27.07.2015.
Isto
posto,
JULGA-SE
PROCEDENTE o conflito para declarar a competência de
uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Capital, com determinação para redistribuição da demanda.
LÍDIA CONCEIÇÃO
Relatora